Tribunal: TJMT
Processo: 1046740-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046740-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), JOSIANE PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 013.633.821-60 (AGRAVANTE), T. G. M. - CPF: 066.564.161-36 (AGRAVADO), EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 004.797.681-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de modificação de guarda. oitiva de adolescente. distinção entre escuta especializada e depoimento especial. regulamentação de convivência. melhor interesse do adolescente. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que, em ação de modificação de guarda, validou um estudo psicossocial como “escuta especializada” e, com base nele, restringiu a convivência com o filho adolescente durante o período de final de ano. A agravante pleiteia a declaração de nulidade do ato técnico por cerceamento de defesa e a ampliação do regime de convivência.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estudo psicossocial realizado no processo de origem, sem a prévia intimação das partes para formulação de quesitos, é nulo por inobservância do rito do depoimento especial previsto na Lei no 13.431/2017; e (ii) analisar se a restrição do período de convivência materna atende ao princípio do melhor interesse do adolescente, considerando o cenário de conflito relatado.

III. razões de decidir

3. Lei no 13.431/2017 disciplina institutos distintos e com finalidades diversas, sendo a escuta especializada de caráter protetivo e informativo, realizada no âmbito da rede de proteção e sem finalidade probatória, ao passo que o depoimento especial possui natureza judicial e finalidade probatória, estando este submetido às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

4. O procedimento realizado nos autos de origem amolda-se às características da escuta especializada, pois visou subsidiar a análise de um pedido de tutela de urgência e aferir o bem-estar do adolescente, não se destinando à produção de prova exauriente. Por essa razão, a ausência de intimação para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico não acarreta a nulidade do ato.

5. A regulamentação da convivência deve pautar-se pelo princípio do melhor interesse do adolescente. Havendo nos autos relatório técnico que aponta um cenário de sofrimento e pressão psicológica no ambiente materno, especialmente em razão da figura do padrasto, somado à manifestação de vontade do adolescente, a restrição do período de convivência mostra-se medida prudente e proporcional para resguardar sua estabilidade emocional.

6. A fixação de 7 (sete) dias de convivência para o período específico das festividades de final de ano cumpre a função de assegurar a continuidade do vínculo materno-filial, sem expor o adolescente a riscos emocionais desnecessários, até que a questão seja analisada de forma exauriente na instrução processual em primeiro grau.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O estudo psicossocial realizado em juízo com o objetivo de subsidiar decisão de tutela de urgência, focado no acolhimento e na verificação do bem-estar do adolescente, caracteriza-se como escuta especializada (art. 7o da Lei n. 13.431/2017), não se sujeitando, sob pena de nulidade, às formalidades probatórias do depoimento especial (art. 8o), como a prévia intimação das partes para formulação de quesitos. 2. A restrição do período de convivência familiar é medida que se alinha ao princípio do melhor interesse do adolescente quando amparada em elementos técnicos que indicam a existência de conflito e sofrimento psíquico no ambiente de um dos genitores, bem como na manifestação de vontade do próprio adolescente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 13.431/2017, arts. 7o e 8o; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.931.097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIANE PIETZSCH GRUDZINSKI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Modificação de Guarda” (Processo no 1029731-15.2023.8.11.0041), ajuizada por THEO GRUDZINSKI MIRANDA, representado por seu genitor, EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA, ora agravado, contra a agravante, indeferiu o requerimento de nulidade arguido pela requerida, referente a oitiva especial realizada em junho de 2025. Ademais, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para regulamentar a convivência de fim de ano, restringindo-a a apenas 7 (sete) dias, entre 22/12/2025 e 29/12/2025, com fundamento no suposto conflito entre o adolescente e o padrasto (cf. Id. no 216535308 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do referido estudo psicossocial.

Alega que o procedimento foi realizado em desacordo com a determinação judicial prévia, que previa a realização de oitiva especial, nos moldes da Lei no 13.431/2017.

Aponta a violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada a formulação de quesitos ou a nomeação de assistente técnico.

Argumenta que o laudo ignorou o vasto conjunto probatório que indicaria a prática de alienação parental e comportamento agressivo por parte do agravado, incluindo relatórios e gravações em que o adolescente afirma ter sido instruído pelo pai a mentir.

Considera a regulamentação da convivência de fim de ano desproporcional e prejudicial ao vínculo materno-filial.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do estudo psicossocial e pela determinação de que seja realizado o depoimento especial do adolescente.

Pede, pois, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão para ampliar o regime de convivência, acolhendo integralmente o plano por ela apresentado (cf. Id. no 337711861).

Em contraminuta, antes mesmo da efetiva intimação, o agravado defende a manutenção da decisão e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 338138358).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por não preencher os pressupostos necessários à concessão (cf. Id. no 338773394).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id no 340446387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Josiane Pietzsch Grudzinski contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda, indeferiu o pedido de nulidade da oitiva especial realizada em junho de 2025 e deferiu parcialmente a tutela de urgência para regulamentar a convivência de fim de ano, limitando-a a sete dias, entre 22 e 29 de dezembro de 2025, em razão de suposto conflito entre o adolescente e o padrasto.

A decisão impugnada fundamentou-sena Lei no 13.431/2017, a qual estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, bem como no Relatório Técnico Interprofissional (escuta especializada) acostado nos autos de origem, registrado sob o Id. no 196514252 dos autos de origem:

“(...) É o necessário à análise e decisão.

No que se refere à escuta especial determinada por este juízo, a Lei no 13.431/2017 estabelece regras claras para proteger a criança e o adolescente, mas a escuta especial não pode ser confundida com o depoimento especial.

A primeira (escuta), tem por finalidade o acolhimento, cuidado e proteção da criança ou adolescente, a fim de que, se verificada a necessidade, seja encaminhada para uma rede de apoio. Seu objetivo é identificar as necessidades da vítima e encaminhá-la para o suporte adequado, garantindo a proteção integral e evitando a revitimização.

A escuta especializada consiste em uma entrevista técnica e humanizada, conduzida por profissional capacitado, que busca o relato da situação de violência de forma a não culpabilizar a vítima e a garantir um ambiente seguro e acolhedor. O foco é a proteção e o cuidado, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento dessa finalidade, e não a investigação detalhada dos fatos com o rigor processual (o que é feito no depoimento especial).

Deve ser realizada em local que garanta a privacidade e o acolhimento da criança ou adolescente. O profissional deve utilizar técnicas de comunicação que priorizem questionamentos abertos, e evitem perguntas indutivas. A escuta especializada não é gravada, com a finalidade de servir diretamente como prova, mas sim, para o registro necessário ao encaminhamento à rede de proteção. A técnica não prevê a possibilidade de formulação de quesitos e nem de assistente técnico, devendo ser garantida a privacidade do adolescente.

O laudo acostado ao id 196514252, registrou que o adolescente compareceu ao setor interprofissional acompanhado do seu genitor e foi encaminhado à sala de atendimento exclusivamente na companhia da técnica psicóloga.

Diante do exposto, vejo que foram observadas as técnicas previstas na Lei 13.431/2017, razão pela qual indefiro o requerimento de nulidade arguido pela requerida.

A parte ré pleiteia a revisão da decisão que regulamentou a convivência entre ela e o adolescente, argumentando que as restrições impostas (convivência apenas em Cuiabá, sem pernoite e com supervisão) são desproporcionais e dificultam o vínculo entre mãe e filho, especialmente considerando que ela reside em Sinop/MT, que está há 500 quilômetros da capital.

O direito à convivência familiar é garantido constitucionalmente (art. 227 da CF) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 19), sendo dever do Poder Judiciário assegurar que a criança ou adolescente mantenha vínculos afetivos com ambos os genitores, salvo quando houver risco comprovado.

Diante do quanto relatado pelo adolescente no relatório juntado sob o id 196514252, evidencia-se de forma inequívoca a existência de significativo conflito no ambiente da residência materna, não propriamente com a genitora, mas com o padrasto.

Considerando a proximidade do período de férias escolares de final de ano, bem como a necessidade de regulamentação adequada da convivência familiar para esta época, defiro parcialmente a tutela de urgência para que o adolescente permaneça 7 (sete) dias em companhia da genitora, com início no dia 22/12/2025 e término em 29/12/2025, data em que deverá retornar ao lar paterno; essa é uma forma de permitir que tanto a mãe, como o pai, possam estar junto com o filho, no final de ano.

Advirto a mãe de que deverá assumir postura de autoridade parental diante do filho, visto que, conforme afirmado pelo adolescente, o padrasto assumia unilateralmente decisões concernentes às eventuais medidas disciplinares dirigidas ao menor. Ressalto que, ainda que o padrasto seja o atual marido da requerida, não detém a posição paterna para fins de autoridade sobre a criança, competindo exclusivamente à genitora o exercício do papel de cuidado, educação, acolhimento e orientação, conforme dispõe o poder familiar.

Notifique-se o Ministério Público. (...)”

Alega a parte agravante, em síntese, a nulidade do referido estudo por violação ao procedimento legal do depoimento especial, previsto na Lei no 13.431/2017, argumentando cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico (cf. Id. no 337711861).

Sustenta, ainda, que a regulamentação da convivência foi desproporcional e prejudicial ao vínculo materno-filial.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão, afirmando que o afastamento do filho decorre do comportamento agressivo do padrasto, e não de atos de alienação parental (cf. Id. no 338138358).

Destaca que o laudo técnico confirma a situação de risco no lar materno e que a vontade do adolescente, atualmente com 14 anos, é de permanecer sob a guarda paterna.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 340446387).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais, quais sejam a validade do procedimento técnico realizado com o adolescente e a proporcionalidade da regulamentação de convivência estabelecida pelo juízo de origem.

No caso dos autos, a principal tese da agravante reside na suposta nulidade do relatório psicológico, por entender que o procedimento correto seria o depoimento especial, com a observância de todas as suas formalidades. Contudo, em uma análise perfunctória, a distinção entre os institutos da escuta especializada e do depoimento especial, ambos previstos na Lei no 13.431/2017, é fundamental para o deslinde da questão.

A Lei no 13.431/2017 instituiu um microssistema de proteção integral voltado à criança e ao adolescente vítimas ou testemunhas de violência, disciplinando, entre outros pontos, as figuras da escuta especializada e do depoimento especial, que, embora relacionadas, possuem natureza, finalidade e regime jurídico distintos.

Sob essa ótica, a escuta especializada consiste em procedimento de caráter administrativo e extrajudicial, realizado no âmbito da rede de proteção, como serviços de assistência social, saúde, educação, conselhos tutelares ou órgãos de segurança pública. Seu objetivo principal é acolher a criança ou o adolescente, compreender a situação de violência relatada e viabilizar as providências protetivas necessárias, sem finalidade probatória.

É o que estabelece o art. 7o do referido diploma legal:

Art. 7o Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.

Logo, trata-se de uma escuta qualificada, conduzida por profissional capacitado, em ambiente adequado, respeitando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, justamente para evitar a revitimização. Por não ter natureza judicial, a escuta especial não se destina à produção de prova, nem se submete ao contraditório ou à ampla defesa.

Já o depoimento especial, por sua vez, possui natureza judicial e finalidade eminentemente probatória. É colhido, em regra, perante autoridade judicial ou policial, no curso de investigação ou processo, e visa registrar o relato da criança ou do adolescente como meio de prova, observando-se rigorosamente as garantias legais.

Preconiza o art. 8o da Lei no 13.431/2017:

Art. 8o Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.

Nesse sentido, o diploma legal determina que o depoimento especial seja realizado em ambiente apropriado, por profissional especializado, com uso de técnicas que assegurem a espontaneidade do relato, preferencialmente em ato único, a fim de reduzir a exposição da vítima ou testemunha a repetidas inquirições. O contraditório é exercido de forma indireta, por intermédio do magistrado ou do profissional responsável pela condução do ato, evitando-se o contato direto com as partes.

Assim, a distinção fundamental entre os dois institutos reside em sua finalidade.

Enquanto a escuta especializada tem caráter protetivo, assistencial e informativo, voltado ao atendimento e à adoção de medidas de proteção e manutenção, o depoimento especial é um instrumento processual de produção de prova, integrado ao devido processo legal.

Ambos os institutos se inserem de forma harmônica no sistema de garantias instituído pela Lei no 13.431/2017, porém possuem naturezas e finalidades distintas, não se confundindo entre si. É expressamente vedada a utilização da escuta especial como substitutiva do depoimento especial para fins probatórios, porquanto aquela se presta a etapa prévia e avaliativa, destinada justamente a aferir a necessidade, ou não, da realização do depoimento pessoal. A adoção de entendimento diverso implicaria afronta às garantias processuais asseguradas à criança e ao adolescente, além de potencializar o risco de revitimização.

É a recomendação havida no âmbito do ato normativo aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, intitulado por “Protocolo para o Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes nas Ações de Família em que se Discuta Alienação Parental”.

Fazendo uma breve introdução, o referido documento é resultado do grupo de trabalho instituído, por meio da Portaria no 359/2022, pela ministra aposentada Rosa Weber.

Nas fls. no 30, as recomendações de número 4.6, 4.7 e 4.8 são as seguintes:

“(...)4.6 Nas ações de família em que se discuta alienação parental, em regra, a escuta da criança, quando necessária, deverá ser realizada, ainda que em sede de produção antecipada de provas, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafos, da Lei no 12.318/2010, através da realização de Perícia Psicológica ou Biopsicossocial. O Depoimento especial deverá ser utilizado de forma excepcional, somente quando aconselhado por equipe técnica, através de parecer fundamentado, após a realização da indispensável avaliação preliminar, que deverá apontar se a criança, face seu estágio de desenvolvimento e de compreensão, está apta e capacitada a formular seus próprios juízos (art. 12, Decreto no 99.710/1990);

4.7 A realização da oitiva deverá respeitar a avaliação preliminar pela equipe técnica acerca das condições da criança ou do adolescente de serem submetidos ao depoimento especial e, havendo a recomendação para a sua não realização, o instrumento adequado é o da perícia/estudo psicossocial ou biopsicossocial, hipótese em que deverá ser oportunizada a apresentação de quesitos pelas partes e pelo Ministério Público, recomendando-se a apresentação de quesitos por parte da Defensoria Pública, nos termos do art. 4°, XI, da LC 80/94, dos arts. 88, VI e 141, ambos da Lei 8.069/90 e dos fundamentos utilizados no REsp 1.854.842/CE (Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 4/6/2020) e no RMS 70.679/MG (Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 7/11/2023);

4.8 Em complementação ao item anterior, salienta-se que, em respeito ao devido processo legal e às leis processuais (art. 156, CPC; art. 151, caput e parágrafo único, ECA), Estudos Sociais, Psicossociais ou Biopsicossociais, realizados no curso de processos judiciais, têm natureza jurídica de perícia, devendo sempre, sob pena de nulidade, ser oportunizada às partes e ao Ministério Público a possibilidade de apresentação de quesitos, assim como a indicação de assistentes técnicos (art. 369, CPC);(...)”

Da leitura das recomendações acima mencionadas, depreende-se a clara ratificação dos argumentos anteriormente expostos, no sentido de que, na escuta especializada, diversamente do que ocorre no depoimento especial, a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos não constituem elementos obrigatórios, em razão de sua natureza eminentemente protetiva e não probatória.

No caso, o Juízo de origem, na decisão agravada, interpretou que o procedimento realizado pela equipe técnica (cf. Id. no 196514252 dos autos de origem) se amoldou às características de uma escuta especializada, cujo escopo era subsidiar a análise de um pedido de tutela de urgência e avaliar o bem-estar do adolescente.

Nesse ínterim, a ausência de intimação para apresentação de quesitos não configuraria, a princípio, nulidade, pois tal formalidade é inerente ao depoimento especial, e não à escuta.

Não obstante, conforme recomendação 4.6, o depoimento especial deverá ser utilizado de forma excepcional, somente quando aconselhado por equipe técnica, através de parecer fundamentado, após a realização da indispensável avaliação preliminar, que deverá apontar se a criança, face seu estágio de desenvolvimento e de compreensão, está apta e capacitada a formular seus próprios juízos.

Superada a primeira questão, passo à análise do mérito recursal, que diz respeito à regulamentação da convivência. A decisão agravada, ao fixar o período de 7 (sete) dias de convivência entre mãe e filho para as festividades de final de ano de 2025, amparou-se no princípio do melhor interesse do adolescente, agindo com a cautela que a situação exige.

Verifico que o laudo técnico, inobstante a controvérsia sobre sua natureza, aponta um cenário de sofrimento e pressão psicológica no ambiente materno, corroborado pela manifestação de vontade do menor, que já conta com 14 anos, de permanecer com o pai.

Sob esse aspecto, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente constitui vetor interpretativo central em toda e qualquer decisão que lhes diga respeito, impondo ao julgador a adoção da solução que melhor resguarde seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social, acima de conveniências ou conflitos dos adultos.

À propósito, já decidiu a Corte Superior:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PREVENÇÃO. HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DECISÃO PRECLUSA. INCIDENTE APTO A GERAR A PREVENÇÃO. INCIDENTE PREVISTO NO ART. 71 DO RISTJ. JULGAMENTO DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA. INVIABILIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. CONVALIDAÇÃO PELA REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FATO NOVO POTENCIALMENTE RELEVANTE NOTICIADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS INTIMAÇÕES DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO NO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE INSTRUTÓRIA COMPLEMENTAR ANTES DO REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA COMPATÍVEL COM A NULIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. SUPOSTA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS FILHAS ADOLESCENTES EM RESIDIR COM A GENITORA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NO REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. DISTANCIAMENTO TEMPORAL DOS ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE BASEARAM AS DECISÕES DE MÉRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE.

1- Ação proposta em 04/12/2014. Recurso especial interposto em 19/12/2019 e atribuído à Relatora em 20/05/2021.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é nulo o acórdão que julgou a apelação em virtude de o patrono de uma das partes não ter sido intimado previamente da sessão de julgamento; (ii) se, ausente o consenso entre os pais acerca da guarda, devem ser levadas em consideração as manifestações de vontade externadas pelas filhas adolescentes. (...).

6- Se a parte, na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos após a regularização das suas intimações, alega a existência de fato novo potencialmente relevante e apto a influenciar o julgamento da apelação, consubstanciado na suposta e posterior manifestação de vontade das adolescentes em residir com a genitora, é admissível que esta Corte, além de nulificar o julgamento realizado sem a regular intimação da parte, também determine a realização de atividade instrutória suplementar, a fim de que seja apurada a existência do fato novo noticiado e a atual aptidão dos pais para o exercício da guarda, sobretudo na hipótese em que as decisões de mérito se basearam em estudos psicossociais realizados em momento temporalmente distante do atual.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de: (i) anular todos os atos processuais após a juntada da procuração da recorrente; (ii) determinar que seja realizada atividade instrutória complementar, realizando-se novo estudo psicossocial para apurar a existência do alegado fato novo e a atual aptidão dos pais para o exercício da guarda unilateral.

8- Prejudicado o exame dos recursos interpostos pelo recorrido na TP 2 .507/SP, mantida a tutela provisória deferida até a conclusão do estudo psicossocial e rejulgamento da apelação interposta.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi – Resp. no 1.931.097 SP 2021/0100550-2, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

O mesmo relatório (cf. Id. no 196514252 dos autos de origem) evidencia que o ambiente materno é descrito pelo adolescente como conflituoso, com episódios de tensão e hostilidade envolvendo o padrasto. Ignorar esses elementos em favor de uma ampliação irrestrita da convivência, naquele momento, poderia expor o adolescente a um risco de dano emocional maior, intensificando sentimentos de ansiedade e insegurança já relatados.

Dessa forma, a fixação de sete dias de convivência no lar materno para o período específico das festividades de final de ano de 2025, conforme decidido na origem, mostra-se adequada e proporcional. Tal medida permite o estreitamento e a preservação dos laços afetivos sem expor o adolescente a riscos emocionais desnecessários, considerando o contexto probatório dos autos.

Ressalto, ademais, que o estreitamento dos vínculos não depende exclusivamente da extensão temporal da convivência, mas, sobretudo, da qualidade, segurança emocional e previsibilidade do contato.

Portanto, ausentes em cognição sumária os requisitos autorizadores para a reforma da decisão, a sua manutenção é a medida que se impõe por prudência, até que a matéria seja analisada de forma exauriente na instrução processual em primeiro grau.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026